Tribunal: TJSP
Processo: 1074831-59.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. No procedimento especial da busca e apreensão, a defesa em sentido técnico somente é apresentada após o efetivo cumprimento da liminar. Ausente o aperfeiçoamento da relação processual e a efetiva instauração do contraditório, é indevida a condenação da requerente em verbas sucumbenciais. Pretensões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. No procedimento especial da busca e apreensão, a defesa em sentido técnico somente é apresentada após o efetivo cumprimento da liminar. Ausente o aperfeiçoamento da relação processual e a efetiva instauração do contraditório, é indevida a condenação da requerente em verbas sucumbenciais. Pretensões meramente infringentes. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.